Tribunal: TJSP
Processo: 2152129-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade - Alegação de nulidade da intimação – Publicação para a executada efetuar o pagamento do débito, na forma do art. 523, CPC, ocorrida apenas em nome de escritório de advocacia – Existência de requerimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade - Alegação de nulidade da intimação – Publicação para a executada efetuar o pagamento do débito, na forma do art. 523, CPC, ocorrida apenas em nome de escritório de advocacia – Existência de requerimento expresso da parte executada, no sentido de que as publicações e intimações fossem exclusivamente em nome de advogado, porém tal pedido deixou de ser observado – Violação ao art. 272, § 5o, CPC – Necessidade de conceder a reabertura de prazo à executada, nos termos do art. 523, CPC – Decisão anulada – Recurso provido.